Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-12.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
B
Registro: 2020.0000122000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000017-12.2017.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para absolver réu, pelo princípio da consunção, da prática dos delitos do
artigo 171, "caput", do CP, substituída a pena de limitação de fim de semana por 10
dias-multa, no piso, afastado, ainda o dever de indenizar a vítima, mantida, no mais,
a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
B
Apelação Criminal no 0000017-12.2017.8.26.0270
Apelante: Francisco Jose Nogueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Comercial Sul Paraná S/A Agro Pecuária
Comarca: Itapeva
Voto no 23.939 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Judicial da Comarca de Itapeva, Francisco José Nogueira foi condenado
como incurso no artigo 171, “caput”, por duas vezes, e artigo 168, §1o, inciso III,
por quatro vezes, ambos do Código Penal, a 02 anos e 10 meses de reclusão, em
regime aberto, e 27 dias-multa, no piso, em concurso material, substituída a pena
carcerária por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,
fixado o valor de R$.19.330,80 para indenização às vítimas, concedido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 323/330).
Inconformado, Francisco
apelou
em
busca
da
absolvição por falta de provas. Pede, ainda, o afastamento do dever de indenizar,
sustentando não haver prova dos prejuízos sofridos pelas vítimas (fls. 362/365).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no período compreendido
entre o final de 2015 e início de 2016, no estabelecimento comercial “Sul Paraná
S.A. Agropecuária”, localizado na Avenida Paulina de Moraes, no 1.909, Comarca
de Itapeva, Francisco José Nogueira obteve vantagem ilícita, para si, por duas
vezes, no valor de R$.7.723,00, induzindo em erro os representantes da referida
empresa, mediante meio fraudulento.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias,
Francisco José Nogueira apropriou-se, por quatro vezes, de produtos agrícolas de
que tinha a detenção em razão da profissão, no valor de R$.11.607,80.
Segundo o apurado, Francisco era funcionário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
B
empresa e, nessa condição, emitia notas fiscais em nome de clientes e sem o
conhecimento deles. Em seguida, o réu retirava os produtos faturados, em veículo
particular e fora do horário de expediente, apropriando-se deles e obtendo, para si,
vantagem ilícita.
A existência material e a autoria do delito de
apropriação indébita é incontroversa.
Na delegacia, Francisco José permaneceu em silêncio e
se recusou a fornecer material gráfico para perícia. Em juízo, o réu alegou ter sido
autorizado a emitir as notas fiscais e a entregar os produtos a terceiros, em veículo
particular, depois do final do expediente. Sustentou que outros vendedores o
culparam, pois os valores das notas fiscais eram diversos dos valores das vendas
efetuadas por ele. Alegou, ainda, que os clientes agiram de má-fé ao negar as
compras e que os proprietários da empresa inventaram os fatos para demiti-lo por
justa causa (fls. 137/138 e mídia).
Entretanto, a versão apresentada pelo réu, em
audiência, não se revelou digna de credibilidade.
Na delegacia, a testemunha David Januário de Moraes
declarou trabalhar no setor de faturamento da empresa. Disse que Francisco
repassou a ele pedidos dos clientes Irailson, Antônio Marmo, Paulo Eduardo,
Francisco Assis e Antônio Werneck, afirmando que a compra foi feita por telefone.
Em outubro de 2015, o réu devolveu uma nota fiscal, pedindo para que metade do
faturamento fosse feito para Irailson e a outra parte para Antônio Marmo. Não se
recordou se os clientes contestaram as compras, pois saiu da empresa em outubro de
2016. Em juízo, acrescentou ter ficado sabendo que os clientes compareceram à loja,
questionando as compras (fl. 90 e mídia).
Antônio Inácio Maragno, em juízo, declarou trabalhar
na empresa, exercendo a função de estoquista. Disse que o réu lhe entregava as notas
fiscais e retirava os produtos, alegando que os entregaria aos clientes em seu próprio
carro. Afirmou que os outros vendedores faziam entregas em veículos da empresa e
que somente o réu agia de maneira diferente dos demais (fls. 91 e mídia).
A testemunha Hellen Rodrigues Ribeiro, na delegacia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
B
disse trabalhar como supervisora administrativa. Afirmou que Irailson, cliente da
empresa, negou ter recebido os produtos constantes da nota fiscal, sustentando que
sequer os usava em sua “propriedade”. Esclareceu que Francisco de Assis, outro
cliente, devolveu parte dos produtos adquiridos e o crédito dessa devolução o réu
confessou, na presença de outro cliente, ter sido utilizada para adquirir produtos, que
foram entregues ao pai dele, Antônio Werneck, o qual teve o nome incluído no
“Serasa” por ter pago somente a metade do valor da nota fiscal. Disse, ainda, que
outro cliente, Paulo Maschietto, também negou ter feito pedido ao réu e não
reconheceu a pessoa que teria recebido os produtos constantes da nota fiscal.
Afirmou que os clientes não sofreram prejuízos, pois as notas fiscais foram
canceladas (fl. 95/96).
Ouvida novamente, no inquérito, Hellen ratificou o
depoimento anterior e acrescentou que o réu se apropriou, indevidamente, dos
produtos constantes das notas fiscais emitidas por ele em nome dos clientes
Francisco de Assis, Irailson Rodrigues, Antônio Werneck e Paulo Maschietto,
totalizando R$.19.241,40 (fls. 158).
Em audiência, Hellen confirmou os fatos e disse que o
réu confessou ter emitido nota fiscal em nome de Francisco de Assis, desculpou-se e
se comprometeu a ressarcir os prejuízos (mídia).
Referidas notas fiscais foram apresentadas por Hellen,
na delegacia, e constaram do auto de exibição e apreensão de fls. 97/117.
Iclacir Maule Júnior, Diretor Comercial da empresa,
confirmou que o réu confessou ter faturado produtos em nome de Francisco de Assis
e os retirado da empresa, entregando-os ao pai dele, Antônio Werneck. Disse que os
clientes não sofreram prejuízos com as fraudes. Em audiência, confirmou que o réu
retirou os produtos do estoque, mas os clientes não reconheceram a compra.
Reafirmou que o réu confessou parcialmente os fatos e sustentou não ser “normal”
vendedores realizarem entregas com veículo próprio (fls. 72/74, 119 e mídia).
Irailson Rodrigues de Oliveira, Paulo Eduardo
Maschietto, Antônio Marmo de Oliveira e Francisco de Assis Garcia, clientes da
empresa, afirmaram não ter reconhecido as assinaturas deles nas notas fiscais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
B
emitidas pelo réu e disseram não ter recebido produto algum. Declararam não ter
sofrido prejuízos. Francisco de Assis afirmou, ainda, que o réu confessou ter
entregado os produtos faturados ao pai dele (Antônio Werneck). Em audiência, os
depoentes confirmaram que o réu emitiu notas fiscais sem o conhecimento deles,
negando, ainda, ter recebido os produtos faturados (fls. 120/121, 124, 127, 139 e
mídia).
Ouvido somente na delegacia, a testemunha Zaudas
Garcia Neto, filho de Francisco de Assis, disse ter presenciado o réu confessar que
emitiu notas fiscais, cujos produtos nunca foram entregues em sua “propriedade”,
mas foram desviados e entregues ao pai dele (Antônio Werneck), comprometendo-
se ele, ainda, a ressarcir os prejuízos causados (fls. 130).
Antônio Werneck dos Santos, pai do réu, declarou não
ter conhecimento de que seu filho teria emitido nota fiscal em seu nome e afirmou
não ter recebido produto algum. Disse não saber que seu nome constava do cartório
de protestos (fls. 136).
Nessa análise, o delito de apropriação indébita se
tipificou, pois o réu, em razão de seu ofício, emitiu notas fiscais fraudulentas para se
apropriar de produtos da empresa em que trabalhava como vendedor, retirando-os do
local em veículo próprio, como confirmaram as testemunhas David Januário,
Antônio Inácio, Hellen e Iclacir.
Da mesma forma, as testemunhas Irailson Rodrigues,
Paulo Maschietto, Antônio Marmo e Francisco de Assis, clientes da empresa, não
reconheceram suas assinaturas nas notas fiscais emitidas pelo réu e afirmaram não
ter recebido produto algum, confirmando, ainda, que o réu confessou os fatos.
Além disso, as notas fiscais apresentadas por Hellen à
autoridade policial confirmam o faturamento indevido de diversos produtos, tais
como: um quilo de “Simulex”, cinco quilos de “Doundup”, um litro de “BELT”,
vinte litros de “glifosato”, vinte litros de “microphito”, entre outros, substâncias
tóxicas e utilizadas comumente na produção agropecuária (fls. 97/117).
Por fim, embora o réu tenha negado os fatos, em
audiência, a Acusação juntou aos autos uma declaração e uma nota promissória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
B
assinadas por Francisco e autenticadas em cartório, em que ele admite ter se
apropriado de valores constantes das notas fiscais, comprometendo-se, ainda a
ressarcir a empresa pelos prejuízos causados (fls. 58/60).
Nesse contexto, em que as testemunhas confirmaram,
em juízo, que o réu, em razão de seu emprego, apropriou-se de produtos
agropecuários de que teve a detenção, inviável a pretendida absolvição.
Por outro lado, a condenação pela prática do delito de
estelionato deve ser afastada.
Com efeito, sempre que ouvidos, os funcionários da
empresa vítima afirmaram que as notas fiscais foram emitidas pelo réu de forma
fraudulenta para conseguir retirar os produtos e deles se apropriar, indevidamente.
Do mesmo modo, os clientes da empresa confirmaram,
em juízo, que os referidos produtos nunca lhes foram entregues pelo réu,
acrescentando não terem sofrido prejuízo algum, pois as faturas e os débitos foram
cancelados.
Assim, a prática de estelionato, em que o réu induziu
os funcionários em erro, para retirar da empresa e se apropriar dos produtos por ela
comercializados, caracterizou o crime-meio, necessário para atingir o objetivo
descrito no artigo 168 do Código Penal.
Portanto, afasto a condenação do réu pela prática de
delito do artigo 171, “caput”, do Código Penal, pelo princípio da consunção.
Quanto à dosimetria do delito de apropriação indébita,
as penas merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais.
Na segunda fase, ausentes causas modificadoras, as
penas não sofreram alteração.
Na etapa seguinte, as penas foram aumentadas no
índice mínimo de um terço, pois o réu era funcionário da empresa e, nessa condição,
recebeu os produtos dos quais se apropriou.
Da mesma forma, pelos crimes terem sido praticado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
B
por quatro vezes, em continuidade delitiva, correto o aumento das penas em um
quarto, alcançando, em definitivo, 01 ano e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, no
piso.
A substituição da pena carcerária por prestação de
serviços comunitários, pelo mesmo prazo, deve ser mantida, devendo, entretanto, ser
substituída a pena de limitação de fim de semana por 10 dias-multa, no piso, o que
se mostra suficiente para dar justa solução ao caso, mantido o regime aberto em caso
de descumprimento.
Por fim, a condenação do réu à reparação dos danos
patrimoniais sofridos pela empresa deve ser afastada, pois não houve pedido
expresso nesse sentido, pelo Ministério Público, ao oferecer denúncia.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para absolver réu, pelo princípio da consunção, da prática
dos delitos do artigo 171, “caput”, do CP, substituída a pena de limitação de fim de
semana por 10 dias-multa, no piso, afastado, ainda o dever de indenizar a vítima,
mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator